Tribunal: TJMT
Processo: 1018884-95.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018884-95.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GISELE MARINHO DA CRUZ PAIO - CPF: 544.283.351-72 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE MARINHO PAIO - CPF: 050.092.581-02 (EMBARGANTE), ISADORA MARINHO PAIO - CPF: 050.106.621-75 (EMBARGANTE), ALEXANDER TORRACA DE MATOS PAIO - CPF: 979.447.341-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO DESPROVIDO – PREQUESTIONAMENTO INDEFERIMENTO PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Gisele Marinho da Cruz Paio
contra acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Alega o embargante que os aclaratórios visam o prequestionamento acerca do indeferimento da prova testemunhal e explicitamente sobre ao devido processo legal e a ampla defesa estampados no art. 5o, incisos LV, LIV da Constituição Federal, bem como a existência de interpretação divergente quanto ao Tema 437 de Recursos Repetitivos do STJ.

Contrarrazões pela improcedência dos embargos de declaração, (id. 86458011).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Analisando o caderno processual, verifica-se que não procede a pretensão do embargante, na medida em que, não houve omissão, obscuridade e tampouco contradição no Acórdão proferido. O tema foi enfrentado de forma clara, tendo sido apreciada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante ora embargante.

Rejeitou-se a preliminar ao fundamento que “
na esteira do explicitado na sentença, conviria registrar que a prova indeferida nada interferiu no julgamento desfavorável ao apelante, o que inibe às inteiras a tese de nulidade processual, dado a ausência de prejuízo.”
(id. 82029970).

Assim sendo, em que pese as alegações do embargante, quanto ao prequestionamento do indeferimento da prova testemunhal, fato é que em nada merece reforma o Acórdão, pois o indeferimento da referida prova, por si só, não gera cerceamento de defesa.

Logo, o juízo sentenciante tem a prerrogativa de afastar provas que se mostrem protelatórias ao deslinde da questão, vez que existe nos autos elementos suficientes à formação da sua convicção.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO INFUNDADA - LEGITIMIDADE PASSIVA PROVENIENTE DE VÍNCULO CONTRATUAL - DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O indeferimento da produção de prova testemunhal não gera cerceamento de defesa se o fato que o agravante pretendia provar está documentado.
O vínculo contratual de prestação de serviços autoriza a propositura de Ação de Exigir Contas entre os contratantes. A guarda da documentação correlata deve observar o prazo prescricional desse tipo de demanda, que é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil. (N.U 1021125-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).”
(Grifou-se).

“
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO “TAF” – ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – PRETENSÃO DO RECECIMENTO DE HORAS-EXTRAS E RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS
- ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – OMISSÃO INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões da parte Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro. (N.U 0053037-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)
.” (Grifou-se)

Para mais, quanto ao Tema Repetitivo 437 do STJ, que dispõe “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes
.”. Não há interpretação divergente quanto ao Tema, visto que há nos autos elementos documentais suficientes ao desfecho da lide.

Nesse diapasão, nota-se que, tendo sido apreciadas todas as teses trazidas no recurso, em decisão fundamentada, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Assim, os embargos de declaração não podem ser opostos para modificar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento.

A propósito. Verifica-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇAO DE FUNDO DE DIREITO - AUSÊNCIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS.
Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.
As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (N.U 1001506-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).” g.n

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA
– PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio
para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento
, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).” g.n

Isto posto, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão nos termos requeridos no âmbito do recurso de apelação.

Ante o exposto, nega-se provimento ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021